Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTOR REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
1. Estando evidenciada a recusa por parte do Estado quanto ao fornecimento do medicamento prescrito ao autor, tem-se por caracterizado o interesse processual quanto à propositura de obrigação de fazer, com a finalidade de ver assegurado o acesso ao fármaco.
2. À luz do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica, o Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica à população, razão pela qual a determinação judicial de fornecimento de medicamento não constitui violação ao princípio da legalidade, isonomia ou impessoalidade.
3. As limitações orçamentárias não podem servir de supedâneo para o Distrito Federal se eximir do dever de prestar assistência à saúde (fornecimento de medicamento) a pacientes sem condições financeiras.
4. Aplica-se o princípio da reserva do possível em situações excepcionais, desde que o ente público demonstre, de forma objetiva, a impossibilidade econômico-financeira de custear a medicação pleiteada.
5. O fato de se tratar de medicamento padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF constitui motivo suficiente para impor a obrigação de fornecimento, sobretudo quando não é oferecido outro medicamento com o mesmo princípio ativo ou com a mesma eficácia.
6. É indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que a parte contrária encontra-se representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.